Tribunal: TJES
Processo: 5004834-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004834-25.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO PAULO AMERICO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004834-25.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO PAULO AMÉRICO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S
.
PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
EXCESSO DE PRAZO
.
INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal, se a imposição da medida cautelar está fundamentada na necessidade para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do crime fora supostamente praticado em concurso de pessoas, e em contexto de associação criminosa, com considerável planejamento prévio, inclusive mediante dissimulada aproximação das vítimas em um bar. Além disso, a motivação seria possível sanção pelas vítimas terem delatado o grupo criminoso, o que realmente impõe especial cautelaridade, como forma de garantia da ordem pública.

2. Caso em que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, e que muito do atraso no andamento processual se deve a sucessivas redesignações de audiências. Contudo, entendo, por ora, que a medida não se reveste de excessividade, tendo em vista que se trata de processo mais complexo, com 06 (seis) denunciados e defesas diferentes, sendo que um deles fugiu para Portugal, sendo necessário realizar o procedimento de extradição, que, naturalmente, acarreta prolongamento da instrução. Além disso, o Juízo de origem já determinou o desmembramento em relação a este corréu, bem como o feito já foi recentemente convertido em processo eletrônico, o que também significa potencial aceleração na sua tramitação.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004834-25.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO PAULO AMÉRICO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO PAULO AMÉRICO DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0002837-16.2022.8.08.0048
, em razão de estar preso preventivamente desde
15/4/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta que, no dia 30 de janeiro de 2022, por volta da 04h30min, na Avenida Braúna, Bairro Balneário de Carapebus, na Serra, os denunciados FLORIANO DOS SANTOS SILVA NETO (vulgo “NETÃO”), CARLOS ANDRÉ COSTA PIMENTA (vulgo “SANTANGOZO”),
JOÃO PAULO AMÉRICO DOS SANTOS (paciente)
, TAYNARA FARIA DE SOUZA (vulgo “Diaba”), MARLON HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA (vulgo “Pará”) e CARLOS HENRIQUE DE SOUZA DE JESUS (vulgo “Péla”), integrantes da mesma associação criminosa, concorreram para a prática do duplo homicídio consumado, perpetrado por disparos de arma de fogo, pedradas e agressões físicas contra as vítimas ASCLEPÍADES VIEIRA SOARES JUNIOR e LAIS PAULA DE SOUZA.

Narra-se que os denunciados Carlos André, Taynara, João Paulo e Marlon estavam em um bar, tendo os dois primeiros se aproximado dissimuladamente, fazendo-se passar por amigos, e, quando as vítimas saíram do bar de bicicleta, os denunciados Carlos André, João Paulo e Marlon pegaram carona na carroceria do carro de Eloisio Franciele Domingos (“Zangão”), tendo desferido disparos contra as vítimas, e, após atingi-las, saltaram do carro e efetuaram mais disparos, além de chutes e pedradas.

Segundo a Denúncia, o crime fora praticado por
motivo torpe
, consistente em terem as vítimas delatado integrantes da associação criminosa, bem como por
meio cruel
, tendo as vítimas sofrido pedradas já estando alvejados pelos disparos de arma de fogo. Além disso, o crime teria sido praticado mediante
dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima
, tendo em vista que Carlos André e Taynara se fizeram passar por amigos, no bar, bem como os denunciados surpreenderam as vítimas com súbito ataque e superioridade numérica.

Não se discute a prova da
materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a prisão preventiva está fundamentada na necessidade para
garantia da ordem pública
, tendo em vista a periculosidade em concreto.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(
STF
, HC 143333, Tribunal Pleno, Rel.: Min. EDSON FACHIN, julgado em 12-04-2018;
STJ
, AgRg no RHC n. 188.810/SP, Quinta Turma, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/12/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal nº 5007889-18.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 18/12/2023).

Com efeito, nota-se que o crime fora supostamente praticado em concurso de pessoas, e em contexto de associação criminosa, com considerável planejamento prévio, inclusive mediante dissimulada aproximação das vítimas em um bar. Além disso, a motivação seria possível sanção pelas vítimas terem delatado o grupo criminoso, o que realmente impõe especial cautelaridade, como forma de garantia da ordem pública.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, e que muito do atraso no andamento processual se deve a sucessivas redesignações de audiências. Contudo, entendo, por ora, que a medida não se reveste de excessividade, tendo em vista que se trata de processo mais complexo,
com 06 (seis) denunciados e defesas diferentes
, sendo que
um deles fugiu para Portugal
, sendo necessário realizar o
procedimento de extradição
, que, naturalmente, acarreta prolongamento da instrução.

Além disso, observo que o Juízo de origem já determinou o desmembramento em relação a este corréu, bem como havia audiência designada para data próxima (30/4/2024), que foi redesignada para data também próxima (10/5/2024), e, além disso, o feito já foi recentemente convertido em processo eletrônico, o que também significa potencial aceleração na tramitação do feito.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)